Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. REVELIA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS APÓS A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, para impor o sobrestamento cautelar do cumprimento de sentença n. 0701799-75.2022.8.07.0008. A agravante alega que a sentença condenatória foi publicada exclusivamente no Diário de Justiça Eletrônico, sem que ela fosse devidamente intimada por meio do WhatsApp conforme solicitado expressamente, uma vez que não se fazia representada por advogado constituído. Desta forma, foi impedida de exercer seu direito ao recurso a tempo, o que caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, resultando na nulidade de todos os atos processuais subsequentes.
2. Recurso próprio e tempestivo. Antecipação de tutela deferida (ID 58077436). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. No caso, verifico que, embora presente à audiência de conciliação, a agravante teve sua revelia decretada pelo juízo de origem, sob a justificativa de não apresentar contestação. Essa fundamentação vai de encontro à posição firmada por este colegiado, ao considerar que a revelia, nos Juizados Especiais, há de ser decretada quando o réu não comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, não decorrendo do não oferecimento da contestação. Por isso, a não apresentação de defesa/contestação gera apenas preclusão temporal. Nesse sentido: A jurisprudência dessa Turma Recursal é assente no sentido de que a revelia, nos Juizados Especiais, somente deve ser decretada quando o réu não comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95, não decorrendo do não oferecimento de contestação, sobretudo porquanto, ante os princípios da oralidade, simplicidade e informalidade regentes dos Juizados Especiais, pode o réu apresentar defesa oral. Com efeito, ainda que a inercia da parte ré em apresentar defesa possa gerar preclusão temporal, não se trata de revelia, não incidindo seus efeitos. (Acórdão 1384614, 07012456720218079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1391789, 07082453420218070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Em decorrência, a agravante não foi intimada da sentença, o que obstou seu direito ao duplo grau de jurisdição.
4. Desse modo, imperiosa a decretação da nulidade de todos os atos processuais materializados após a prolação da sentença, devendo o processo retornar à origem, para que seja determinada a intimação da agravante para, querendo, interpor recurso inominado em face da sentença, dando-se prosseguimento ao feito.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão agravada (ID 58035198) reformada para declarar nulos todos os atos processuais realizados após a sentença, incluindo o cumprimento de sentença, devendo a agravante ser intimada para, querendo, interpor recurso inominado. Sem custas e honorários advocatícios.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.